Tribunal: TJDFT
Processo: 0728376-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728376-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAMILTOM CARLOS TEIXEIRA EMBARGADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: HAMILTOM CARLOS TEIXEIRA D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado do acórdão de ID no 59048190 (certidão de trânsito de ID no 61499001), intime-se o Distrito Federal para cumprir a determinação exarada no referido acórdão, in fine, comprovando o recolhimento da multa que lhe foi imposta no julgamento dos embargos de declaração, bem assim para cumprimento da determinação exarada no julgamento do writ (ID no 53023094). Publique-se. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator